Tribunal: TJPA
Processo: 0022047-98.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022047-98.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DARCI TREVISAN, SILVANA DE FATIMA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0022047-98.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: DARCI TREVISAN

APELADA: SILVANA DE FÁTIMA SANTOS

ADVOGADO: DR. EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR OAB/PA 19.470

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0022047-98.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DARCI TREVISAN

APELADA: SILVANA DE FÁTIMA SANTOS

ADVOGADO: DR. EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR OAB/PA 19.470

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
DARCI TREVISAN
e
SILVANA DE FÁTIMA SANTOS
da prática dos delitos previstos no art. 1º, I e II c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90 c/c art. 71, do CP, com fundamento no art. 386, VI do CPP.

Consta na denúncia (ID. nº 11891586) que os Apelados teriam prestado declaração falsa às autoridades fazendárias na condição de representantes, gerentes, controladores, administradores e responsáveis tributários por BELÉM COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS EIRELI – EPP, contribuinte infrator, de Janeiro a Novembro/2012, segundo o Auto de infração e Notificação Fiscal nº 012017510001037-8.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os Apelados da sanção dos crimes previstos no art. 1º, I e II c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90 c/c art. 71, do CP (ID. n° 11891951), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 11891954 p. 1-149) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-los.

Constam contrarrazões (ID nº. 11891958 p. 1-23), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID nº 16591514 p. 1--7), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não
provimento.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu os apelados do crime previsto no art. 1º, I e II c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90 c/c art. 71, do CP,

pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Não obstante o argumento do delito se encontrar suficientemente provado, não é essa a realidade que dos autos emerge no que diz respeito à autoria delitiva, como bem delineou o Magistrado na sentença. Nesse contexto, faz-se imperiosa a fiel transcrição da decisão ora recorrida:

“Salienta-se, no entanto, que em relação ao caso concreto não é possível observar elementos que comprovem nem mesmo o dolo genérico na conduta dos acusados. Isso porque, conforme se depreende das provas produzidas ao longo da instrução processual, não se verificam elementos que subsidiem a existência de intenção, dos acusados, de suprimir ou reduzir tributo devido ao Estado do Pará.

De fato, o que se observou no caso concreto foi a utilização equivocada de benefício de crédito presumido – que apesar de restrito a determinados produtos, foi erroneamente aplicado a todas as mercadorias comercializadas – o que levou à redução do tributo apurado e recolhido.

Durante a audiência judicial, a testemunha de defesa LADILSON DE ARAUJO MOURA, contador da empresa à época, explicou que a partir da concessão do regime de tributação diferenciado (RTD) para a empresa, passou a interpretar que o benefício se aplicaria a todos os produtos comercializados, desconhecendo a Instrução Normativa nº 19/2010 e, consequentemente, o rol de produtos ali elencados.

Esclarecendo o ocorrido, assim manifestou-se o profissional contábil:

[...] que quem fazia a escrituração contábil era o escritório do depoente; que quem gerava as guias para pagamento era o escritório do depoente; que mandavam as guias para a empresa pagar; que o escritório interpreta pelos [ininteligível] dos produtos e baseados nisso, fizeram a apuração; que mandaram para a empresa pagar, e ela efetuou o pagamento; que esse foi o entendimento da contabilidade naquele momento; que DARCI e SILVANA nunca deram ordem para fazer algo errado; [...]

[...] que uma vez que a SEFA liberou a concessão do regime especial para a empresa, a empresa passou a ter esse direito; que quando se da entrada no pedido de uma concessão, a SEFA vai analisar

e conceder o regime especial; que baseado nessa concessão, fizeram os cálculos da apuração para formalizar os DAE para efeitos de pagamento; que não analisaram se estava ou não estava; que tendo o regime, baseado no regime foi que se trabalhou; que depois que o auditor notificou a empresa e foi fazer a fiscalização, foi verificada a relação das mercadorias na Instrução Normativa; que no momento da concessão, trabalharam em cima do concedido pela empresa; que desconhecia a Instrução Normativa nº 19; que o regime é um fato novo para o mercado, que não funciona há tantos anos; que entendeu que o RTD era para todas as mercadorias comercializadas pela empresa, e por isso utilizou o crédito presumido para todas elas.

Destaca-se que não foi possível extrair dos autos indícios de que os acusados e o profissional contábil por eles contratado tenham atuado, conscientemente e em conluio, para a lesar o Estado do Pará. De fato, durante a instrução processual não se observaram indícios de que o contador recebesse qualquer participação nos lucros da empresa – sendo, na verdade, declarado o contrário por BRUNO TREVISAN, que trabalhava na empresa no período dos fatos.

É evidente a complexidade da legislação tributária, até mesmo para os seus operadores cotidianos. Tratando-se de tributos estaduais, essa matéria torna-se ainda mais intrincada, tendo em vista as peculiaridades econômico-fiscais de cada um dos estados em um país de dimensões continentais.

(...)

Nesse cenário, considerando que os acusados DARCI TREVISAN e SILVANA DE FATIMA SANTOS, além de i) não contarem com conhecimento contábil, ii) eram proprietários de empresas, do mesmo ramo, em diferentes unidades da federação e, ainda, que iii) contrataram escritório de contabilidade para tratar da matéria, diante de uma legislação complexa e, por sua própria natureza, mutável, não é inconcebível ou indesculpável o desconhecimento, pelos acusados, das peculiaridades do benefício fiscal concedido à empresa contribuinte infratora.

Nesses termos, diante do equívoco em relação a interpretação da legislação tributária, tendo em vista que o regime de tributação diferenciado concedido à empresa não abrangia todos os produtos por ela comercializados, observa-se a incidência de erro de tipo na conduta dos acusados.

(...)

Assim, verificado o erro de tipo no caso concreto, e não havendo a previsão de modalidade culposa para os crimes contra a ordem tributária, nos termos do art. 20 do Código Penal, afasta-se a tipicidade, impondo-se a absolvição dos acusados.

Isso posto,
considerando que verificado o erro de tipo e, portanto, afastado o dolo da conduta descrita na exordial acusatória, julgo improcedente a ação penal proposta e, por consectário lógico, absolvo DARCI TREVISAN e SILVANA DE FATIMA SANTOS em relação à conduta individualizada na denúncia, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal e por tudo mais o que consta nos autos.”

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção, devendo a prova ser valorada com cautela, pois não foi corroborada pelos demais elementos informativos nos autos necessários para sua condenação.

De fato, as provas produzidas deixam dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo que orientou as condutas dos réus, quando prestaram informações incorretas ao Fisco, ensejando erro a menor nos pagamentos dos tributos.

É inegável que houve erro quando o contador da empresa se utilizou de forma equivocada de benefício de crédito presumido – que apesar de restrito a determinados produtos, foi erroneamente aplicado a todas as mercadorias comercializadas – o que levou à redução do tributo apurado e recolhido. Ademais, havia uma profusão de leis e regulamentos tributários capazes de confundir os responsáveis pela contabilidade das empresas, como muito bem consignou a sentença.

Não se desconhece a corrente jurisprudencial majoritária que dispensa a prova do dolo específico, ou o fim especial de agir do agente, consistente na vontade finalisticamente dirigida para fraudar a fiscalização tributária, configurando-se a sonegação fiscal descrita no artigo 1º, da Lei 8.137/90.

De todo modo, não há dúvida de que deve ser comprovado ao menos o “dolo genérico”, consistente no fato de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal. Todavia, nos autos não se logrou fazer essa prova, sendo mais adequado que as irregularidades fiscais constatadas sejam sanadas apenas na esfera administrativa, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, haja vista a natureza residual do Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE ICMS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DO DOLO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Réus absolvidos da imputação de infringir o artigo 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990 e apelação do Ministério Público pretendendo a condenação, sob o argumento de que há provas da vontade deliberada de omitir informações tributárias.

2. A responsabilidade pelo crime de sonegação fiscal resulta da norma do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente, ou administrador da pessoa jurídica, a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Todavia, o exame percuciente das declarações prestadas pelos protagonistas do fato não permite concluir com segurança a existência do dolo genérico de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal, justificando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

3. Apelação não provida.

(TJ-DF 00029057720128070004 DF 0002905-77.2012.8.07.0004, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024